Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-47.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002039-47.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), PABLO JOSE RIVAS - CPF: 128.470.751-27 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão que, em tutela de urgência, determinou solidariamente ao ente municipal e ao Estado o fornecimento de vaga em UTI com suporte para cirurgia oncológica, além do transporte do paciente. O agravante sustenta que a responsabilidade primária por procedimentos de média e alta complexidade é do Estado, requerendo o direcionamento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade prioritária pelo custeio de tratamento de média e alta complexidade e a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes federados, conforme as regras de repartição de competências do SUS e a tese fixada no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela prestação de saúde é solidária entre os entes federados. Contudo, o STF (Tema 793) estabeleceu que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS para otimizar a efetividade da medida.

4. Os procedimentos pleiteados (vaga em UTI e cirurgia oncológica) são classificados como de Média e Alta Complexidade (MAC), cuja responsabilidade primária, segundo a organização do SUS, recai sobre o Estado.

5. O direcionamento da obrigação principal ao Estado e a manutenção da responsabilidade do Município pelo transporte do paciente e, de forma subsidiária, pela obrigação principal, observa a hierarquização do sistema e não afasta a solidariedade entre os entes, em conformidade com o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Embora a responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde seja solidária, o cumprimento de obrigação de fazer pode ser direcionado ao ente com atribuição primária, conforme as regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF). 2. Em se tratando de procedimentos de média e alta complexidade, a responsabilidade primária de custeio e fornecimento é do Estado, cabendo o direcionamento da obrigação a este ente, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. para o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23/05/2019; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.012.692/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Turma, j. 08/08/2022; Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1002039-47.2025.8.11.9005

Origem:
1082008-60.2025.8.11.0001; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Agravado
: PABLO JOSE RIVAS e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão proferida nos autos nº 1082008-60.2025.8.11.0001 (ID de origem 216420236), que deferiu a tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Estado de Mato Grosso, a disponibilização de vaga em Hospital de Referência com suporte de UTI Adulto e Cirurgia Oncológica/Cabeça e Pescoço, bem como o transporte do paciente.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
(
ID/PJe2 335881865
), a parte recorrente sustentou que: a) o procedimento solicitado é de média complexidade, não se incluindo na atenção básica; b) a responsabilidade prioritária para o custeio recai sobre o Estado de Mato Grosso; c) deve ser aplicado o Tema 793 do STF para direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências. Requereu o provimento do recurso para: a) a concessão de efeito suspensivo; b) no mérito, a reforma da decisão para suspender a obrigação em face do Município; c) subsidiariamente, a atribuição de obrigações menos acentuadas ao Município em comparação ao Estado.

A
liminar recursal
foi deferida parcialmente (
ID/PJe2 336109861
), com o fundamento de que: a) o procedimento é classificado como de média complexidade; b) conforme o Tema 793 do STF e as regras de hierarquização do SUS, a responsabilidade primária é do Estado de Mato Grosso; c) a obrigação de disponibilizar a vaga hospitalar foi direcionada primariamente ao Estado, mantendo-se a responsabilidade do Município agravante pelo fornecimento do transporte adequado.

O juízo de primeiro grau foi comunicado da decisão desta instância, conforme ofício e certidão de leitura (
ID/PJe2 336809882
e
ID/PJe2 338843860
).

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO (
ID/PJe2 338872364
) e por PABLO JOSE RIVAS (
ID/PJe2 344938881
). O Estado, embora concordando com o direcionamento, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção do Município no polo passivo para garantir a efetividade da tutela e a responsabilidade subsidiária. A parte agravada, por sua vez, defendeu a manutenção integral da decisão de origem, com base na responsabilidade solidária dos entes federativos.

O
Ministério Público
opinou pelo provimento parcial do recurso (
ID/PJe2 347305882
). Em suas ponderações, alegou que: a) o Tema 793 do STF, embora confirme a solidariedade, determina o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competência; b) o tratamento pleiteado é de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado; c) a obrigação principal deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município como responsável pelo transporte e subsidiariamente pela obrigação principal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A controvérsia recursal cinge-se em definir sobre qual ente federativo recai a responsabilidade prioritária pelo cumprimento da tutela de urgência, que determinou a disponibilização de vaga em UTI com suporte para cirurgia oncológica.

A Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6º e 196, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, a ser garantido por meio de políticas que visem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes da federação. Contudo, a mesma decisão conferiu à autoridade judicial o poder de organizar a execução da obrigação, ao fixar a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Portanto, embora solidária a responsabilidade, a execução da ordem judicial deve, preferencialmente, observar a organização administrativa e a hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de conferir maior efetividade à tutela do direito à saúde.

No caso em análise, o Município agravante demonstrou, por meio da tabela SIGTAP (
ID/PJe2 335881865
pag. 3
), que o tratamento cirúrgico e a internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são classificados como procedimentos de Média e Alta Complexidade (MAC).

Ademais, conforme as regras de repartição de competências do SUS, os procedimentos de média e alta complexidade são, primariamente, de responsabilidade do Estado. Essa diretriz está alinhada com o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que dispõe:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Dessa forma, a decisão liminar proferida neste recurso (
ID/PJe2 336109861
) agiu com acerto ao direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso a obrigação de disponibilizar a vaga hospitalar e o tratamento cirúrgico. Ao mesmo tempo, manteve com o Município a responsabilidade pelo transporte do paciente, uma atribuição tipicamente local, e preservou sua responsabilidade subsidiária para a obrigação principal.

É importante esclarecer que essa medida não exclui o Município da relação processual nem afasta sua responsabilidade solidária, como argumentado em contrarrazões pelo Estado (
ID/PJe2 338872364
). Apenas organiza a execução da tutela de urgência para torná-la mais célere e eficiente, evitando atrasos e o risco de onerar indevidamente o ente que não possui a atribuição primária para o serviço.

O parecer do Ministério Público (
ID/PJe2 347305882
) também converge com este entendimento, ao opinar pelo provimento parcial do recurso para direcionar a obrigação principal ao Estado de Mato Grosso, mantendo o Município como responsável pelo transporte e, subsidiariamente, pelo tratamento, caso o Estado não cumpra a ordem.

Assim, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, para confirmar os termos da liminar recursal e adequar o cumprimento da obrigação às diretrizes do Tema 793 do STF.

Posto isso,
conheço
do agravo e
dou-lhe provimento parcial
para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, mantendo a liminar recursal proferida por este relator no
ID/PJe2 336109861
, para direcionar o cumprimento da obrigação de disponibilizar vaga em Hospital de Referência com suporte de UTI Adulto e Cirurgia Oncológica/Cabeça e Pescoço, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a obrigação do Município agravante em relação ao fornecimento de transporte adequado ao paciente e sua responsabilidade subsidiária quanto à obrigação principal.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026